Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. REQUISITOS ART. 28, CDC. AUSENCIA BENS PENHORAVEIS. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONOMICO. CONFIGURADO.

1. A relação jurídica que envolve as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica encontra fundamento na teoria menor, adotada pelo CDC.

2. O art. 28, §5o, do CDC, prevê que é possível desconsiderar a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

3. Nos termos art. 28, §§ 2o e 5o, do CDC, verificado o inadimplemento da sociedade em relação à obrigação assumida perante o consumidor e ausente bens penhoráveis aptos a saldar o débito, acrescido da existência de formação de grupo econômico entre a empresa executada e as demais cujo patrimônio se pretende alcançar para efeitos executórios, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica da devedora, com base na Teoria Menor adotada pelo Código Consumerista.

4. Negou-se provimento ao recurso.